Tribunal: STF
Processo: RHC 272816
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jonathan Gabriel de Paula contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.075.448/SP (docs. 41 e 42).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (doc. 18, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, a defesa do recorrente sustenta, em síntese, que:
 
A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS é o remédio heroico que se impõe para sanar o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente. A R. sentença condenatória (fls. 293/345), embora passível de recurso de Apelação, já interposto pela defesa (fls. 357/406), representa um ato judicial que consolida um constrangimento ilegal de tal magnitude que exige a pronta intervenção deste C. STF. As ilegalidades que perpassam todo o processo, desde a origem da ação policial ATÉ A FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO, violam princípios constitucionais penais de caráter absoluto, justificando a imediata CONCESSÃO DA ORDEM, inclusive em sede liminar, para fazer cessar o indevido cerceamento da liberdade de Jonathan. Não se trata de mera reanálise de fatos ou provas em segundo grau, mas de evidenciar nulidades absolutas e a total ausência de justa causa para a condenação, que se mostra desprovida de lastro probatório lícito e suficiente, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal. A pena imposta, sem a devida comprovação dos fatos, acarreta um custo humano irreparável, como bem observado por CARNELUTTI.
A condenação do Paciente Jonathan decorre de um processo eivado de vícios insanáveis e de uma valoração probatória flagrantemente equivocada, configurando manifesto constrangimento ilegal. Os argumentos da defesa, presentes nas Alegações Finais e no Recurso de Apelação (fls. 357/406), demonstram cabalmente as ilegalidades que passamos a reiterar e a aprofundar, com base probatória forte e irrefutável. Em síntese, a defesa tem apontado e documentado uma sequência gravíssima de ilegalidades e violações constitucionais que maculam a integridade de todo o processo penal. (doc. 48, pp. 3-4).
 
E, ao final, requer:
 
1. PRELIMINARMENTE E URGENTEMENTE, a superação da Súmula 691/STF e a CONCESSÃO IMEDIATA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, EM CARÁTER LIMINAR NO RECURSO ORDINÁRIO, para: A. SUSPENDER IMEDIATAMENTE OS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA proferida às fls. 293/345 dos autos do processo 1502584-41.2025.8.26.0599; B. DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, por manifesta ilegalidade de sua prisão. REQUER, EX OFFICIO, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. C. SUBSIDIARIAMENTE, e apenas caso o Eminente Relator entenda cabível alguma forma de custódia, requer seja aplicada a PRISÃO DOMICILIAR (em razão de suas condições de saúde e responsabilidade parental) ou a FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (Art. 319, CPP), como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, ou monitoração eletrônica, até o julgamento final do presente writ. 2. APÓS AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA E O PARECER DO E. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL seja a Ordem de Habeas Corpus CONHECIDA E CONCEDIDA EM DEFINITIVO, para: A. RECONHECER A NULIDADE ABSOLUTA DE TODO O PROCESSO CRIMINAL 1502584-41.2025.8.26.0599, DESDE A ORIGEM da ação policial, em virtude da ilegalidade da abordagem (denúncia anônima não corroborada), da invasão domiciliar (porta arrombada e ausência de flagrante interno e consentimento válido), da violência policial e da manifesta ilegalidade de todas as provas obtidas, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (Art. 157, § 1º, CPP); B. DETERMINAR A ABSOLVIÇÃO DE JONATHAN GABRIEL DE PAULA dos crimes imputados, com fundamento no Art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, ante a AUSÊNCIA DE PROVAS LÍCITAS E SUFICIENTES da autoria e materialidade, e a prevalência do princípio do IN DUBIO PRO REO. 3. SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja acolhido o PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, requer-se: A. A DESCLASSIFICAÇÃO da conduta de tráfico de drogas para o crime de uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06; B. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, REDUZINDO-SE A PENA imposta ao Paciente; C. A fixação do REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO para o cumprimento da pena, e a determinação da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, com a consequente expedição do alvará de soltura. 4.Sejam expedidos os devidos ofícios à E. Autoridade Coatora, SOLICITANDO as informações pertinentes, e posteriormente ao MPF para o seu parecer. (doc. 48, pp. 8-10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Agravo regimental não conhecido. (doc. 41 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E A CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PARA AQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003. 2. Busca-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, com a consequente prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado. II. Questão em discussão 3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal – STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus. III. Razões de decidir 4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 266.827 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, que a Secretaria Judiciária certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator